Tribunal: TJSP
Processo: 2143583-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Processual. Honorários advocatícios contratuais. Cobrança. Procedência. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação do executado acolhida, com o deferimento de compensação integral do objeto da execução para com crédito de titularidade dele, executado, objeto de outra demanda. Inconformismo do próprio executado, pretendendo a fixação de honorários sucumbenciais. Verba efetivamente devida, visto

Ementa:
Processual. Honorários advocatícios contratuais. Cobrança. Procedência. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação do executado acolhida, com o deferimento de compensação integral do objeto da execução para com crédito de titularidade dele, executado, objeto de outra demanda. Inconformismo do próprio executado, pretendendo a fixação de honorários sucumbenciais. Verba efetivamente devida, visto que concretamente a impugnação se mostrou pertinente e, além disso, nela se registrou litigiosidade, com superação da resistência indevida oferecida pela exequente-impugnada ao pedido de compensação. Descabimento, entretanto, do arbitramento em percentual sobre o próprio valor em execução. Cobrança atingida por fato extintivo externo, sem questionamento da existência do crédito aqui exigido. Executado que, ademais, não teve a esse respeito proveito econômico algum, pois não foi liberado da dívida, ao contrário, satisfez a obrigação, pagando-a mediante uso de seu próprio crédito. Compensação que se afigura como modo de extinção recíproca de obrigações, mediante satisfação mútua dos créditos. Vantagem obtida de ordem meramente formal. Honorários arbitrados equitativamente. Decisão agravada reformada nesses termos. Agravo de instrumento do banco-executado parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143583-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A,
é
agravado
MARCELO
FERNANDES
ADVOGADOS E ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143583-14.2020.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 17.878
2
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A.
Agravada: Marcelo Fernandes Advogados Associados
Ag. Inst. no 2143583-14.2020.8.26.0000
28a Vara Cível do Foro Central
(Capital)
Voto no 17.878
Processual.
Honorários
advocatícios
contratuais.
Cobrança. Procedência. Fase de cumprimento de
sentença. Impugnação do executado acolhida, com o
deferimento de compensação integral do objeto da
execução para com crédito de titularidade dele,
executado, objeto de outra demanda. Inconformismo do
próprio executado, pretendendo a fixação de honorários
sucumbenciais. Verba efetivamente devida, visto que
concretamente a impugnação se mostrou pertinente e,
além disso, nela se registrou litigiosidade, com superação
da resistência indevida oferecida pela exequente-
impugnada ao pedido de compensação. Descabimento,
entretanto, do arbitramento em percentual sobre o
próprio valor em execução. Cobrança atingida por fato
extintivo externo, sem questionamento da existência do
crédito aqui exigido. Executado que, ademais, não teve a
esse respeito proveito econômico algum, pois não foi
liberado da dívida, ao contrário, satisfez a obrigação,
pagando-a mediante uso de seu próprio crédito.
Compensação que se afigura como modo de extinção
recíproca de obrigações, mediante satisfação mútua dos
créditos. Vantagem obtida de ordem meramente formal.
Honorários arbitrados equitativamente. Decisão agravada reformada nesses termos. Agravo de
instrumento do banco-executado parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 17/18 deste instrumento (fls. 239/240 dos autos principais), que, no âmbito de
processo relativo a demanda de arbitramento de honorários advocatícios contratuais,
em fase de cumprimento de sentença, acolheu impugnação apresentada pelo
executado com pedido de compensação relativamente a crédito dele, executado,
decorrente de indevida apropriação de valores pelos advogados; considerou a MMa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143583-14.2020.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 17.878
3
Juíza, para tanto, não se justificar a invocação da proteção alimentar dos honorários,
tendo em vista o origem do crédito do banco.
Insurge-se o banco-executado, apenas no que diz respeito aos
encargos sucumbenciais, aduzindo ter sido a impugnação acolhida e fazer jus ele,
impugnante, ao arbitramento de honorários advocatícios, no percentual de 10% a
20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, correspondente ao valor em
execução. Bate-se, assim, pela reforma quanto a tal aspecto da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do recurso (fl. 11), dispensando-
se a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo e manifestando-se a sociedade
de advogados agravada, outrossim, em contrarrazões no prazo legal (fls. 15/18).
O agravo, que é tempestivo, veio instruído com a prova do
recolhimento do preparo, deixando a agravante de apresentar as peças obrigatórias,
nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por serem eletrônicos os autos principais.
É o relatório.
Prospera em parte o inconformismo.
De fato, houve, com o julgamento deferindo a compensação
pleiteada pelo executado à vista de seu crédito, de maior amplitude e objeto de outra
demanda, acolhimento do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença
suscitado.
E, como no âmbito desse incidente houve litigiosidade, visto
ter a exequente-impugnada resistido ao pedido de compensação, há que se reconhecer
a ocorrência de decaimento motivador da imposição de encargos sucumbenciais.
Assiste, entretanto, integral razão à agravada, em suas
contrarrazões, quando chama a atenção para o ponto nodal da questão: não se
reconheceu, aqui, ser indevida a execução, por inexistência do crédito em cobrança;
houve, isso sim, pagamento, vale dizer a extinção da cobrança não por limitações
inerentes a ela, mas em virtude de fato externo e a ela totalmente alheio.
Compensação é modo de extinção recíproca de obrigações, e
nessa medida, ao usar seu crédito para confrontá-lo com aquele ora executado, o
executado obteve, na verdade, a satisfação parcial de seu crédito, ao mesmo tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143583-14.2020.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 17.878
4
em que satisfez o crédito em execução.
Desse modo, não houve proveito econômico algum ao banco
em torno da extinção da execução. Seu benefício, ao fim e ao cabo, terá sido acima
de tudo formal, possibilitando que prossiga o debate entre as partes na outra
demanda, à vista de crédito abatido do que aqui se usou para o pagamento.
Isso não implica inexistência de decaimento, pois, como já
dito, houve resistência à possibilidade de compensação em si. Contudo, de forma
alguma os honorários devem ser arbitrados em percentual do montante em execução,
tal como se pediu.
Arbitro por tal razão honorários advocatícios em favor do
patronos do executado-impugnante, equitativamente, em R$ 3.000,00 (três mil reais),
atualizáveis a contar da presente data. Nesse limite, fica reformada a r. decisão
agravada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator